Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740454-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI EMBARGADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LINS GUIMARAES e A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI em face de ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO e CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA – EPP, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão que não conheceu do recurso (ID:39520685). Dessa forma, INTIME-SE ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO e CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA – EPP para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 15:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador